Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-10.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010268-10.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LORIVAL VIECELLI - CPF: 431.608.679-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULABILIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lorival Viecelli em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento que move em desfavor do apelado, julgou improcedente a pretensão, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, r
estando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova, bem como não logrou o banco apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, tampouco demonstrou que houve a disponibilização dos valores.

Pugna pela declaração de inexistência do débito, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos, invertendo o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 1099915454), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Lorival Viecelli moveu ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, aduzindo que foi surpreendido com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado n. 566938253, no valor de R$ 20.164,40, a ser quitado em 72 parcelas de R$613,40.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC (id. 109914099).

Inconformado, sustenta o apelante que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova, bem como não logrou o banco apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, tampouco demonstrou que houve a disponibilização dos valores, requerendo a reforma da sentença
in totum
.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o respectivo contrato assinado pelo autor, juntamente com os documentos pessoais (id. 109914086), sequer logrando o autor impugnar a assinatura aposta no instrumento
.

Além disso, logrou o apelado demonstrar a disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade do apelante, através de TED (id. 109914089). E, apesar de sustentar que não contratou com o banco,
competia ao apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato discutido, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
Verifico que a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelo requerido é idêntica àquela constante no documento de procuração apresentado com a petição inicial (id. no 22300774). Ademais, a parte requerente não negou ter firmado o documento.

A afirmação de vício de consentimento não restou comprovada nos autos, uma vez que a alegação de que é
“pessoa idosa, com pouca ou sem nenhuma escolaridade”
não basta para isentar do compromisso assumido ou descaracterizar a contratação.

Assim, restou comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes. Ademais, não há se falar na exigência de instrumento público para a contratação, já que inexiste dispositivo legal nesse sentido. De igual modo, não há necessidade do contrato ser firmado por testemunhas para a sua validade, o que seria exigido apenas para caracterizá-lo como título executivo.

No que se refere a alegação de que o banco não esclareceu os termos do contrato, cabe apontar que as informações gerais do contrato estão de forma clara na primeira página do instrumento, que seguiu com a assinatura da parte requerente. Ademais, a transferência do valor do empréstimo e os descontos mensais no seu benefício do INSS deixam extreme de dúvidas a regularidade do empréstimo
.
” (id. 109914099)

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022